Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que indeferiu pedido de nova avaliação do imóvel penhorado, a ser objeto de leilão judicial, fundamentando o MM. Juiz que a decisão que homologou o laudo de avaliação está preclusa, não tendo o executado trazido fato novo capaz de justificar o pedido. O Espólio devedor agrava, alegando que “o Leilão Judicial é matéria de ordem pública, a sua impugnação pode ser manifestada a qualquer tempo”. Aduz que os laudos de avaliação produzidos nos autos originários não retratam o valor real do imóvel, “considerando o levantamento registrado pelo indicador do mercado de imóveis FIPEZAP, não havendo justificativa do avaliador para tamanha desvalorização do bem”. Aponta, ainda, nulidades no laudo, pois o Avaliador apenas repetiu as fontes daquele elaborado em 2019, além de os links não estarem disponíveis para consulta. Relata que a hasta pública para venda do bem está marcada para o dia 31.05.2022, sendo imperiosa a suspensão do leilão. No mérito, requer o provimento do agravo, “com o fito de anular o laudo de avaliação juntado aos autos originários no id 108538145”. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Indefiro o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado (nova impugnação apresentada pelo 2o executado de ID 119854086). O laudo de avaliação realizado já foi homologado nos termos da decisão de ID 115195929, decisão esta preclusa, e mais uma vez o executado não trouxe nenhum fato novo capaz de justificar a realização de novo laudo de avaliação. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 115195929. I. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, entendo de mantê-lo em juízo ainda provisório. O Agravante sustenta a necessidade de uma nova avaliação do imóvel, sob o argumento de que o laudo de avaliação do perito não reflete o valor real do bem. Ocorre que, conforme bem analisado pelo MM. Juiz, o laudo de avaliação do imóvel já foi homologado por meio de decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, sendo inconteste a preclusão da matéria. Ademais, não foi apresentado qualquer fato novo a autorizar a realização de nova avaliação no imóvel, realizada há menos de cinco meses, período incapaz de alterar substancialmente o preço de mercado dos imóveis, de forma a acarretar prejuízo ao Agravante e a nulidade da alienação judicial, sob alegação de preço vil. Com tais considerações mantenho provisoriamente a Decisão agravada até pronunciamento definitivo do Colegiado e indefiro o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator